Tribunal: TJES
Processo: 5004945-33.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004945-33.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ADRIANA CARVALHO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004945-33.2022.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA: ADRIANA CARVALHO NASCIMENTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO EM CARGO DE COMISSÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS CARGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, em que pretende a parte autora o recebimento a adequação dos seus vencimentos, bem como o recebimento de valores retroativos, asseverando que a Lei Municipal nº 1248/2013 alterou a nomenclatura do cargo de Gerente de Tesouraria para Assessoria de Controle de Tesouraria, majorando a remuneração correspondente; todavia, esse acréscimo não foi incorporado na sua remuneração
.

O Recorrente alega que a requerente não preencheu requisitos para incorporação da gratificação de estabilidade financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Ao sentenciar o Juízo primevo assim concluiu:

“Ante o acima expendido,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para: a)
DETERMINAR
que o ente requerido promova a adequação salarial da parte autora, atualizando seu vencimento relativo à estabilidade financeira, equiparando com o de “assessoria de controle de tesouraria”, aplicando o vencimento determinado pela Lei Municipal nº 1.248/2013; b)
CONDENAR
o ente requerido a pagar à autora o valor de R$ 20.387,15, referente ao período de janeiro a março/2018 e abril/2021 a junho/2022, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021”
.

Inconformado, o Recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, alegando, além da prescrição quinquenal, aduz ainda que a
pretensão da recorrida é de aumentar uma vantagem pessoal (gratificação de estabilidade financeira) em decorrência do aumento dos valores dos vencimentos do cargo comissionado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

É a síntese do necessário.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser reformada.

Preliminarmente, conforme cálculo da inicial, de ID 16463466, o período é relativo a 01/01/2018 a 30/06/2022. Portanto, não merece prosperar a alegação da Recorrente, vez que a verba não está abarcada pela prescrição.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser reformada.

Isso porque, em que pese a natureza remuneratória da gratificação de serviço extra, referida verba não deve ser considerada no cálculo de gratificação, em virtude de expressa vedação constitucional e legal, conforme jurisprudência do eg. TJES,
PROCESSO Nº 5003160-46.2023.8.08.0000
,
verbis
:

O direito à estabilidade financeira – inicialmente previsto no parágrafo 8º do artigo 109 da Lei nº 237/1992, posteriormente no § 13 do mesmo dispositivo legal – foi considerado materialmente inconstitucional pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por violar os princípios da moralidade e impessoalidade, [...].
A verificação pela Corte Estadual de que o direito do servidor público municipal mencionado – estabilidade financeira – afronta a Constituição Federal já é um indicativo, à primeira vista, bastante plausível da ausência de fumus boni iuris, elementar para a concessão da medida de urgência pleiteada. [...].
A conduta adotada pela parte requerida visa, a priori, respeitar o princípio da legalidade, inclusive uma das garantias basilares previstas na Constituição da República, de que o provimento de cargo público efetivo somente ocorre mediante concurso público. [...].”.
Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento externado quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Embora nesta oportunidade se analise o mérito do recurso de agravo de instrumento, e não somente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e/ou efeito suspensivo, o objeto do recurso permanece limitado à aferição dos requisitos de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao Recurso interposto,
reformando a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para declarar improcedentes os pedidos autorais.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)